Tribunal: TJDFT
Processo: 0723928-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0723928-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: WILLIAM VIEIRA SAINT JUST REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Pede a Defensoria Pública a remessa dos autos à Câmara Criminal e o prazo de 30 dias para elaborar e instruir pedido revisional, em razão das diversas ações penais em nome do peticionante (ID 48792553). Encaminhe-se à Defensoria Pública, pelo prazo solicitado, para apresentar pedido revisional, se assim entender. Após, redistribua-se à Câmara Criminal como revisão criminal. Brasília/DF, 18 de julho de 2023. Desembargador JAIR SOARES